Tribunal: TJDFT
Processo: 0731770-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731770-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por AZENATE FLORENTINA FERREIRA contra decisão monocrática que negou seguimento, por intempestividade, ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença movido pelo embargado por ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros pelo SISBAJUD, oposta pela recorrente sob alegação de impenhorabilidade dos valores constringidos, por origem salarial. A embargante aponta contradição na decisão impugnada manifestando discordância quanto à constatação de intempestividade recursal. Afirma que a decisão embargada reputou equivocadamente a data da publicação da decisão agravada como sendo o dia 5 de julho de 2024, o que se refere à data da divulgação no DJe, de modo que deveria ser considerada publicada no dia útil subsequente, em 8 de julho de 2024, o que defende justificar a tempestividade do agravo de instrumento, interposto no dia 31 de julho de 2024. Aponta contradição na indicação da data de interposição do como sendo 31 de junho de 2024, tece considerações jurídicas sobre o cabimento dos embargos de declaração e requer, ao final, o provimento do recurso, “...de forma que seja reformada a respeitável sentença, para o fim de sanar o equívoco apontado para garantir os direitos da parte autora, conquanto a tempestividade do Agravo interposto fora respeitada e cumprida.” Contrarrazões aos embargos de declaração no ID 63022203, pelo desprovimento do recurso. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, não há contradição a ser sanada, pois a decisão embargada, ao proclamar a intempestividade do agravo de instrumento, levou em conta adequadamente a data da publicação da decisão agravada, iniciando a contagem do prazo recursal a partir do segundo dia útil subsequente à divulgação no PJe. Está correta, de fato, a preensão exarada na decisão impugnada, pois, pelo que se verifica nos autos de origem, a decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros da agravante, por falta de comprovação de origem salarial, foi proferida em 3 de julho de 2024. A decisão foi divulgada no DJe em 5 de julho de 2024, conforme certificado no ID 203084446. O prazo de 15 (dias) disposto no art. 1.003, § c/c art. 212, ambos do CPC, contados em dias úteis, considerando a publicação da decisão no dia útil subsequente à divulgação no DJe, de fato, se exauriu no dia 29 de julho de 2024. Dessa forma, persiste a constatação da intempestividade do agravo de instrumento, interposto dia 31 de julho de 2024. Registro, por fim, que houve erro material quando indicada a data de interposição do recurso, por erro de digitação na indicação do mês de julho de 2024, que restou digitado como se fosse junho. Mas o referido erro material pontual não compromete a compreensão do decisum, pois estão formalmente registradas nos autos as datas da publicação da decisão agravada e da interposição do agravo de instrumento, no mês de julho de 2024, nos termos em que disposto na fundamentação da decisão recorrida. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, por não haver contradição no acórdão embargado, mas corrijo, de ofício, erro material de digitação na decisão agravada, para que a menção à data indicada com “junho” fique substituída por “julho”, nos termos da fundamentação acima destacada. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator